Tribunal: STF
Processo: RMS 22307
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-20
Data de publicação: 2000-09-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO QUE, AO JULGAR OS
ANTERIORES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO CONHECEU DE DOIS DELES E
REJEITOU OS OUTROS DOIS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES, POR
CONSTAR DO ACÓRDÃO QUE TODOS OS EMBARGOS FORAM REJEITADOS.
O descompasso entre o decidido e a redação do acórdão não
configura omissão ou contradição capazes de ensejar novos
declaratórios, com a oportunidade de se discutir novamente as
questões tratadas no último julgamento.
Constitui mero erro material que se corrige de ofício,
determinando-se nova redação para o acórdão, a fim de constar
expressamente os embargos que foram rejeitados e os que não foram
sequer conhecidos.
Embargos não conhecidos.